Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704974-72.2020.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVALENE PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: OSELIA CASTELO BRANCO MOREIRA CESAR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Considerando o teor da Certidão ID 14759506, esclareça a Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator